Tribunal: TJMT
Processo: 1014529-19.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014529-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 85.031.334/0020-48 (AGRAVANTE), MARINALVA DA SILVA DE SOUZA - CPF: 650.152.901-87 (AGRAVADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADA EM DESFAVOR DAS CORÉS. SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE. LEGITIMIDADE PASSIVA NA FASE EXECUTIVA. RESPONSABILIDADE NOS LIMITES DA APÓLICE E DA CONDENAÇÃO REGRESSIVA. ART. 128, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. SÚMULA 537, DO STJ. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão em Cumprimento de sentença que rejeitou alegação de ilegitimidade passiva da seguradora, manteve-a como coexecutada da fase executiva, determinou a observância dos limites da apólice, a suspensão dos juros a partir da decretação da liquidação extrajudicial e a expedição de certidão de crédito para habilitação no quadro geral de credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legitimidade da seguradora litisdenunciada em figurar como coexecutada no Cumprimento de sentença promovido pela vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 128, parágrafo único, do CPC autoriza o cumprimento de sentença contra o denunciado, nos limites da condenação regressiva.

4. A seguradora denunciada à lide, que integrou o processo de conhecimento e foi condenada na lide secundária, possui legitimidade para figurar como coexecutada na fase executiva.

5. A exigência de prévia cobrança contra o segurado para somente depois admitir reembolso pela seguradora esvazia a utilidade prática da denunciação da lide e contraria a autorização legal de cumprimento da sentença também contra o denunciado.

6. A execução direta contra a seguradora prestigia a efetividade da tutela jurisdicional e não exige prévia cobrança contra o segurado, conforme orientação da Súmula 537 do STJ.

7. A decisão agravada preserva os limites da apólice e observa o regime da liquidação extrajudicial, inclusive quanto à suspensão dos juros e à habilitação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: A seguradora denunciada à lide e condenada na ação regressiva possui legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença promovido pela vítima, nos limites da apólice e observado o regime da liquidação extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 128, parágrafo único; CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 537; STJ, AgInt nos EREsp 1.120.356/RS; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.092715-2/002, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, 12a Câmara Cível, j. 02.02.2024, publicação da súmula em 07.02.2024; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.098617-8/003, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, 14a Câmara Cível, j. 26.10.2023, publicação da súmula em 26.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO

contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
/MT
, no Cumprimento de sentença
n. 0000616-02.2013.8.11.
0013
interposto por
MARINALVA DA SILVA DE SOUZA em face de TRANSPORTES JAO LTDA. e
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO
.

A decisão rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva da seguradora para figurar no polo passivo do Cumprimento de sentença e determinou que, em relação a ela, fossem observados os limites da apólice e a suspensão dos juros a partir da decretação da liquidação extrajudicial, além da expedição de certidão de crédito para habilitação no quadro geral de credores.

A agravante alega que sua condenação no processo de conhecimento teria natureza regressiva, restrita ao reembolso do segurado, razão pela qual não poderia ser demandada diretamente pela exequente no cumprimento de sentença. Afirma que deve ser excluída do Cumprimento de Sentença, face à sua completa ilegitimidade para nele figurar, uma vez que sua responsabilidade é exclusiva em face do denunciante e que a manutenção da decisão agravada lhe causaria grave prejuízo, sobretudo diante de sua liquidação extrajudicial. Requer o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante (id. 358259377).

O efeito suspensivo foi indeferido (id.

358548888).

A agravada não apresentou contrarrazões (id. 365424377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à alegada ilegitimidade passiva da Nobre Seguradora, denunciada à lide na ação de conhecimento, em figurar como executada no Cumprimento de sentença promovido pela agravada em face de vítima.

Extrai-se dos autos que a sentença condenou Transportes Jaó Ltda. ao pagamento de indenização por danos morais, danos materiais e verba sucumbencial e, na mesma oportunidade, julgou procedente a lide secundária movida em face da Nobre Seguradora do Brasil S.A., condenando a litisdenunciada a pagar o valor desembolsado pela litisdenunciante, limitada a responsabilidade ao montante previsto na apólice, mantida em Apelação.

Posteriormente, a exequente promoveu Cumprimento de sentença em face das rés, ocasião em que a seguradora apresentou Impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando, entre outros pontos, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da fase executiva.

A tese foi rejeitada pelo Juízo, que reconheceu a possibilidade de prosseguimento do cumprimento em face da seguradora, respeitados os limites da apólice e o regime jurídico decorrente da liquidação extrajudicial. É contra esse capítulo da decisão que se insurge a agravante.

O parágrafo único do art. 128 do Código de Processo Civil dispõe que, julgado procedente o pedido da ação principal, “
pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva
”.

A natureza regressiva da condenação não exclui a legitimidade do denunciado para a fase executiva; antes, constitui exatamente o pressuposto para que o cumprimento também lhe seja dirigido, desde que respeitados os contornos objetivos do título.

Assim, tendo a seguradora integrado regularmente a relação processual, exercido contraditório e suportado condenação na lide secundária, não pode, na fase de cumprimento, ser tratada como terceira estranha à sentença. O título judicial lhe é oponível, ainda que sua responsabilidade permaneça limitada à apólice e aos termos da condenação que lhe foi imposta.

Esse entendimento prestigia a efetividade da tutela jurisdicional e evita formalismo incompatível com a finalidade do processo. Exigir que a vítima busque a satisfação do crédito exclusivamente contra a segurada, para somente depois permitir eventual reembolso pela seguradora, significaria esvaziar a utilidade prática da denunciação da lide, sobretudo quando o próprio Código autoriza o cumprimento também contra o denunciado.

A orientação é reforçada pela Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a seguradora denunciada, se aceita a denunciação ou contesta o pedido, pode ser condenada direta e solidariamente com o segurado ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

Daí porque, uma vez integrada a seguradora à lide, faculta-se ao credor direcionar o cumprimento da sentença contra ela, sem necessidade de prévio esgotamento da cobrança em face do segurado.

No mesmo sentido, a jurisprudência tem afirmado que, integrada a seguradora ao processo de conhecimento, inexiste vínculo de subsidiariedade que obrigue a vítima a executar primeiro o segurado, podendo o cumprimento ser dirigido diretamente à seguradora, sempre nos limites dos riscos contratados.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA - DIRETA E SOLIDÁRIA - LIMITAÇÃO AOS TERMOS DA APÓLICE - DECISÃO MANTIDA - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CABIMENTO. -
Uma vez integrada à lide a seguradora, ao autor é facultado dirigir o cumprimento de sentença diretamente contra ela ou em desfavor do segurado, não havendo vínculo de subsidiariedade entre eles.
- Conforme preconiza o Superior Tribunal de Justiça em sua Súmula 537, em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, ao aceitar a denunciação, poderá ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. - A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC não é automática, sendo necessário que se demonstre, em decisão fundamentada, que a mera interposição do recurso possa ser tida como abusiva ou protelatória (STJ, AgInt nos EREsp 1.120.356/RS). (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.092715-2/002, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2024, publicação da súmula em 07/02/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -INTIMAÇÃO DA DENUNCIADA PARA PAGAR O DÉBITO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 128 DO CPC - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Nos termos do art. 128 do CPC, procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva.
A seguradora, ao assumir condição de litisconsorte com a denunciante no processo de conhecimento, a obrigação decorrente da sentença condenatória passa a ser solidária em relação ao segurado e à seguradora, permitindo, no limite da apólice (riscos contratados), que a vítima/credor do título da condenação imposta (título judicial) execute, diretamente, as verbas indenizatórias em desfavor da seguradora. (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.098617-8/003, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2023, publicação da súmula em 26/10/2023)

No caso, a decisão agravada preservou precisamente esses limites, pois não autorizou execução ilimitada contra a seguradora, tampouco desconsiderou sua liquidação extrajudicial. Ao contrário, determinou a observância da apólice, da suspensão dos juros nos termos da legislação aplicável e da habilitação do crédito no quadro geral de credores.

A manutenção da agravante no polo passivo do cumprimento de sentença não amplia indevidamente a condenação, nem transforma a seguradora em devedora além do título. Apenas confere eficácia ao comando judicial formado com sua participação, nos exatos limites da apólice e da condenação regressiva.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026